Tribunal: TJES
Processo: 5017570-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017570-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: F. GRAN GRANITOS LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017570-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. GRAN GRANITOS LTDA.

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. LEI Nº 14.010/2020 (RJET). SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. TERMO INICIAL NA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO A 20/03/2020. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a alegação de prescrição da pretensão executiva fundada em honorários sucumbenciais. O título executivo judicial transitou em julgado em 08/08/2017, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado apenas em 13/03/2023. A controvérsia reside na definição do período de suspensão dos prazos prescricionais previsto na Lei nº 14.010/2020 e na verificação da ocorrência da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 produz efeitos a partir de 20/03/2020 ou somente da entrada em vigor da norma em 12/06/2020; e (ii) estabelecer se, considerado o período legal de suspensão, a pretensão executiva foi atingida pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de honorários sucumbenciais é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, em consonância com o art. 25, II, da Lei nº 8.906/94, em razão da liquidez da verba honorária.

O art. 3º da Lei nº 14.010/2020 possui redação expressa e taxativa ao estabelecer que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos “a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.

A data de 20/03/2020 prevista no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 14.010/2020 constitui marco geral relacionado ao contexto pandêmico, mas não altera a disciplina específica do art. 3º quanto ao início da suspensão prescricional.

A suspensão dos prazos prescricionais deve ser computada exclusivamente entre 12/06/2020, data de entrada em vigor da Lei nº 14.010/2020, e 30/10/2020, totalizando 141 dias sem fluência do prazo.

Entre o trânsito em julgado ocorrido em 08/08/2017 e 11/06/2020 transcorreram 1.038 dias, enquanto do término da suspensão em 31/10/2020 até o ajuizamento do cumprimento de sentença em 13/03/2023 decorreram 863 dias, perfazendo 1.901 dias de prazo prescricional consumido.

O transcurso de 1.901 dias supera o prazo quinquenal de 1.825 dias, o que evidencia a ocorrência da prescrição da pretensão executiva antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que a suspensão prescricional prevista na Lei nº 14.010/2020 incide apenas entre 12/06/2020 e 30/10/2020, vedada a retroação de seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020 inicia-se na data de entrada em vigor da norma, em 12/06/2020, não retroagindo a 20/03/2020.

A pretensão executiva fundada em honorários sucumbenciais submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e no art. 25, II, da Lei nº 8.906/94.

Ultrapassado o prazo de 1.825 dias, já considerado o período legal de suspensão instituído pela Lei nº 14.010/2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I, e art. 132, § 1º; CPC, arts. 240, § 1º, 487, II, 924, V, e 1.013, § 4º; Lei nº 8.906/94, art. 25, II; Lei nº 14.010/2020, arts. 1º, parágrafo único, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.762.193/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 23.08.2021; STJ, REsp nº 1.741.839/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 21.06.2018; TJPR, AC nº 0016742-47.2021.8.16.0001, Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan, 20ª Câmara Cível, j. 05.09.2025; TJSP, AC nº 1002477-17.2016.8.26.0099, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017570-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
F. GRAN GRANITOS LTDA.

AGRAVADO:
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia
reside em definir o período exato de suspensão dos prazos prescricionais estabelecido pela Lei nº 14.010/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório - RJET), editada em razão da pandemia de COVID-19, e se tal lapso impede o reconhecimento da prescrição no caso concreto.

Compulsando detidamente o caderno processual, infere-se que o título executivo judicial - consubstanciado em honorários sucumbenciais - operou o seu trânsito em julgado em 08/08/2017. Por conseguinte, tal marco cronológico baliza o
dies a quo
do prazo prescricional que, em condições de normalidade jurídica, exaurir-se-ia em 08/08/2022, por força do comando normativo encartado no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, em simetria com o art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94.

Dada a liquidez da verba honorária, revela-se inafastável a incidência do prazo quinquenal previsto nos dispositivos supracitados. Todavia, a análise do lapso prescricional remanescente reclama a subsunção do caso à regra excepcional de suspensão instituída pela Lei nº 14.010/2020 (RJET), editada em caráter emergencial ante o cenário pandêmico.

Sobre a delimitação do termo inicial desta suspensão, malgrado o entendimento esposado na decisão ora agravada - que atribuiu efeitos retroativos à suspensão para alcançar o mês de março de 2020 -, sobressai que o art. 3º da referida lei ostenta natureza taxativa ao preceituar:

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.

A referida lei foi publicada e entrou em vigor em
12/06/2020
. A data de 20/03/2020 mencionada no art. 1º, parágrafo único, serve como parâmetro geral para os eventos da pandemia, mas não se sobrepõe à regra específica do art. 3º que delimita a suspensão prescricional à data da vigência da norma.

Procedendo ao cômputo aritmético:

Do trânsito em julgado (08/08/2017) até a véspera da vigência da lei (11/06/2020): Transcorreram 1.038 dias.

Período de suspensão legal (12/06/2020 a 30/10/2020): 141 dias em que o prazo não fluiu.

Do fim da suspensão (31/10/2020) até o ajuizamento (13/03/2023): Transcorreram 863 dias.

Total de prazo prescricional consumido: 1.038 + 863 = 1.901 dias.

Há interpretação de tribunais pátrios acerca da suspensão dos prazos prescricionais a partir da entrada em vigor daquela lei. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO A CONTAR DO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO INADIMPLIDA . TERMO FINAL DO PRAZO QUE SE DEU EM UM DOMINGO. PRORROGAÇÃO PARA O PRÓXIMO DIA ÚTIL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. LEI Nº 14.010/2020.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela autora/Apelante contra sentença que declarou a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de parcela de dívida componente de negócio de compra e venda mercantil de produtos da linha de material didático estudantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em saber se o prazo prescricional transcorreu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve a prescrição porque o último dia do prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil (15/08/2021), contado do vencimento da obrigação exigida (15/08/2016), caiu em um domingo, sendo prorrogado para o dia útil seguinte, 16/08/2021, quando foi ajuizada a ação, nos termos do art. 132, § 1º, do mesmo diploma legal.

4. Não fosse o bastante, o prazo de ajuizamento ia mais além porque
houve a suspensão do prazo prescricional durante a pandemia do Covid-19, nos termos da Lei nº 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020
, tendo a interrupção da prescrição retroagido à data da propositura da ação, em conformidade com o art. 240, § 1º, do CPC.

5. A sentença foi reformada para afastar a prescrição e desde logo o tribunal julgou o mérito da causa, pois a causa estava madura, à luz do art. 1.013, § 4º, do CPC.

6. A pretensão de cobrança foi acolhida, porquanto a ré/Apelada admitiu a existência do negócio jurídico de compra e venda e o recebimento dos produtos, alegando fato modificativo ou extintivo do direito da autora/Apelante (trato verbal que lhe permitiria de restituir os materiais didáticos não utilizados) do qual não fez prova alguma, na contestação ou na oportunidade seguinte dada para especificar provas, na qual se manteve inerte, descuidando do ônus previsto nos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC.

7. A ré/Apelada foi condenada ao pagamento da obrigação e, como vencida na ação, aos encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e afastar a prescrição e, desde logo, julgar procedente o pedido de cobrança formulado na petição inicial.

9. Tese de julgamento: “Aplica-se o artigo 132, § 1º, do Código Civil aos prazos prescricionais, bem como a suspensão prevista na Lei nº 14.010/2020”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 132, §1º; Lei nº 14 .010/2020, art. 3º, § 1º; CPC, arts. 240, § 1º, 373, II, e 434.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 4ª T ., AgInt nos EDcl no REsp n. 1.762.193/SP, Rel . Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 23.8 .2021; STJ, 2ª T., REsp n. 1.741 .839/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 21 .6.2018; TJPR, 10ª CC, AC n. 0004539-90.2017 .8.16.0131, Rel. Des . DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA, j. 25.7.2019; TJPR, 14ª CC, AC n . 0030596-55.2014.8.16 .0001, Rel. Des. OCTAVIO CAMPOS FISCHER, j. 7 .2.2022; TJPR, 10ª CC, AC n. 0008292-93.2019 .8.16.0031, Rel. Des . ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA, j. 14.8.2022; TJPR, 15ª CC, AI n . 0101858-19.2024.8.16 .0000, Rel. Des. JUCIMAR NOVOCHADLO, j. 14 .12.2024; TJPR, 10ª CC, AI n. 0030681-92.2024 .8.16.0000, Rel. Des . MARCO ANTONIO ANTONIASSI, j. 1.7.2024 .

(TJPR 00167424720218160001 Curitiba, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 05/09/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2025).
Sem grifos no original
.

DIREITO CIVIL – Obrigações – Espécies de Títulos de Crédito – Cédula de Crédito Bancário – Extinção do processo de execução por prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC - Execução ajuizada em 30/03/2016 - Lei processual que comporta aplicação imediata, mas que deve respeitar os atos processuais e situações jurídicas consolidadas na vigência da norma revogada, nos termos do CPC, art. 14 - Nova redação do art. 921 do CPC que comporta aplicação somente a partir de 26/08/2021 - Inviabilidade de retroatividade - Precedentes TJSP -
Suspensão do curso dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 31/10/2020 – Artigo 3º, da Lei nº 14 .010/2020
- Prescrição no curso do processo não caracterizada – Sentença extintiva desconstituída para prosseguimento do processo em seus regulares e ulteriores termos - Recurso provido. (TJSP - Apelação Cível: 10024771720168260099 Bragança Paulista, Relator.: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 06/02/2026, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2026).
Sem grifos no original
.

Sob o prisma aritmético, considerando que o lapso quinquenal perfaz o total de 1.825 dias, depreende-se que a pretensão foi exercida com um excesso de 76 dias (totalizando 1.901 dias decorridos). Destarte, imperativo reconhecer que a prescrição operou-se de pleno direito em momento pretérito ao protocolo do cumprimento de sentença, ocorrido apenas em 13/03/2023.

Do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a prescrição da pretensão executiva e julgando extinto o processo com resolução de mérito, forte no art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte Agravada ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.